Tribunal: TJSP
Processo: 1063991-50.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
APELAÇÃO – Contratos bancários – Ação de obrigação de fazer – Limitação dos descontos referentes a empréstimos consignados e cartão de crédito consignado – Funcionário público estadual – Descontos em folha de pagamento para quitação de empréstimos consignados que respeitam o limite legal de 35% – Cartão de crédito - Limite de 5% respeitado – Recursos parcialmente providos.